Tribunal: TJDFT
Processo: 0704899-23.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. RECAMBIAMENTO DE PRESO PROVISÓRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À ESCOLHA DO LOCAL DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que inadmitiu habeas corpus impetrado em favor de custodiado que teve determinado o recambiamento ao juízo que expediu mandados de prisão preventiva, situados em outras unidades da federação. O agravante pretende o processamento do writ, sob alegação de ilegalidade da transferência e existência de vínculos familiares no Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se há flagrante ilegalidade na decisão que determinou o recambiamento do preso provisório ao juízo processante, bem como se é possível o manejo do habeas corpus como sucedâneo recursal para discutir matéria de conveniência administrativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A legislação processual penal determina o recambiamento do preso ao juízo que expediu a ordem de prisão, quando inexistente título judicial que justifique a manutenção da custódia em território diverso.
2. A permanência de preso próximo ao núcleo familiar constitui diretriz administrativa prevista na Lei de Execução Penal, sem configurar direito subjetivo absoluto.
3. A análise de conveniência administrativa do recambiamento não pode ser realizada pela via estreita do habeas corpus, salvo em hipóteses de ilegalidade flagrante, o que não se verifica no caso.
4. A ausência de comprovação idônea de vínculos familiares ou circunstâncias excepcionais impede o afastamento da regra do recambiamento ao juízo de origem.
5. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para impugnar decisão que apenas cumpre determinação legal e comunicações oficiais provenientes do juízo competente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: O recambiamento de preso provisório ao juízo que expediu a ordem de prisão constitui medida legítima, não configurando ilegalidade a sua transferência ainda que alegada a existência de vínculos familiares em outra unidade federativa, por tratar-se de diretriz administrativa e não direito subjetivo absoluto.
Dispositivos legais citados: art. 289, § 3o, do Código de Processo Penal; art. 103 da Lei de Execução Penal.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2084500, 0700488-34.2026.8.07.0000, 2a Turma Criminal, DJe 09/02/2026;
Acórdão 2027951, 0727323-93.2025.8.07.0000, 2a Turma Criminal, DJe 12/08/2025.